Tribunal: TJDFT
Processo: 0759020-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO –FRAUDE– AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros que prejuízo ao consumidor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
3. Com efeito da análise das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não foi capaz de demonstrar que a contratação tenha ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pelo autor. Não há elementos suficientes a comprovar a anuência inequívoca do recorrido com a celebração do negócio, a exemplo de gravação de áudio, mensagem de texto, captura de imagem e geolocalização do aparelho que supostamente teria comandado a operação, o que leva ao convencimento deste juízo de que a instituição financeira agiu sem a devida cautela quando da celebração do empréstimo, formalizado por uma contratação digital, via aplicativo de celular, o que não está imune a fraudes.
4. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo da requerida para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
5. Nessa toada, reputo que a contratação do empréstimo somente foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância pelo meio do aplicativo do Banco.
6. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
7. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a admissão da operação de empréstimo no momento antecedente, não haveria a consequente transferência via PIX e a consumação da fraude.
8. Logo, deve-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a movimentação das operações fraudulentas.
9. Por outro lado, não assiste razão ao autor em pleitear compensação por danos morais, uma vez que não restaram evidenciadas maiores consequências aos atributos de sua personalidade que pudessem ensejar o tipo de reparação pretendida. Não há prova de inscrição de seu nome em cadastros de maus pagadores, por exemplo, ou mesmo que tenha sofrido privação financeira relevante em virtude da fraude perpetrada, cobrança vexatória ou recorrente. Em verdade, a experiência vivenciada pelo consumidor equivale a mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade, sem dimensão passível de indenização.
10 RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para excluir a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.